Tribunal: TJMT
Processo: 1044575-22.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044575-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSELI PARENTE - CPF: 003.738.561-56 (RECORRENTE), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), GRAZIELE PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.138.041-99 (ADVOGADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO JUIZ. FORNECIMENTO DE SENHAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada fraude bancária, consistente no denominado “golpe do falso juiz”, no qual terceiros, passando-se por sua advogada, obtiveram suas senhas e realizaram dois empréstimos, nos valores de R$ 4.600,00 e R$ 1.500,00, além de transferência de R$ 2.506,53. A recorrente pretende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando a própria consumidora fornece voluntariamente suas informações bancárias e não comprova a adoção de providências imediatas para comunicação do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora não se desincumbe do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC, ao deixar de apresentar documentos que demonstrem comunicação imediata à instituição financeira ou outras evidências mínimas aptas a corroborar suas alegações.

A narrativa constante da petição inicial e do boletim de ocorrência revela que a própria autora forneceu informações de sua conta bancária ao suspeito, que a orientou passo a passo, circunstância que evidencia sua contribuição direta para a ocorrência do evento.

O fornecimento voluntário de senhas e dados bancários a terceiros configura culpa exclusiva da vítima, hipótese que se enquadra na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

A configuração de culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira e impede a aplicação da Súmula 479 do STJ.

O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que exige a comprovação mínima do dano e do nexo de causalidade para fundamentar condenação por danos morais em hipóteses de alegada fraude bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive quanto à comunicação tempestiva da fraude à instituição financeira.

O fornecimento voluntário de senhas e informações bancárias a terceiros caracteriza culpa exclusiva da vítima e configura excludente de responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Reconhecida a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se a incidência da Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 98, § 3º, e 1.021, § 4º; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1039788-12.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 16/09/2024, publ. 23/09/2024; STJ, Súmula 479.

VOTO – SÚMULA DO JULGAMENTO

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Em razões recursais a Reclamante pugna a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos da inicial.

3.

A recorrida apresentou contrarrazões, rechaçando os fundamentos recursais.

4.

MÉRITO:
Não a
ssiste razão à parte recorrente.

5.

Segundo consta na petição inicial, o autor vítima do golpe do falso juiz. Narra que alguém teria se passado por sua advogada, ocasião em que forneceu senhas. Afirma que após fornecer informações, percebeu que foram feitas 02 (dois) empréstimos, nos valores de R$ 4.600,00 e R$ 1.500,00 e uma transferência no valor disponível em sua conta, de R$ 2.506,53 (id. 338745374).

6.

Em contestação, a Reclamada sustentou que a autora não diligenciou junto aos seus canais oficiais de atendimento para comunicar o ocorrido. Argumentou que a omissão da demandante em noticiar, de forma tempestiva e adequada, a realização das transferências, bem como a ausência de adoção de providências mínimas para documentar a suposta fraude, comprometeram significativamente eventual possibilidade de bloqueio e recuperação dos valores transferidos.

7.

No presente caso, o Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Não foram apresentados documentos mínimos comprobatórios da
comunicação imediata à Reclamada
, ou outras evidências que pudessem corroborar as alegações da parte autora.

8.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

9.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ALEGA FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS
– GOLPE DO SMS – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

(N.U 1039788-12.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024) grifei

10.

Não se há de admitir a reforma do que restou deliberado pelo juízo a quo
.

11.

Importa registrar que conforme afirmado pela própria parte autora na narrativa constante da petição inicial e boletim de ocorrência
(Id. 338745372)
, que:
(...) ′′QUE A COMUNICANTE PASSOU PARA O SUSPEITO AS INFORMAÇÕES DA COTA BANCÁRIA (...) QUE O SUSPEITO FEZ DIVERSOS PASSOS A PASSOS (...).

12.

Tal circunstância amolda-se à norma legal que assevera a excludente de responsabilidade da instituição bancária (CDC, art. 14, §3º, inciso II).

13.

Nesse aspecto é que acaba por afastar a incidência do entendimento vertido na Súmula nº 479 do STJ.

14.

Logo, diante do acervo probatório produzido nos autos, não se colhe a possibilidade de atribuir ao reclamado qualquer responsabilidade sobre os fatos objeto da presente demanda, não havendo fundamento para autorizar a reforma da sentença.

15.

Ante o exposto conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

16.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

17.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

18.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026